Tribunal: TJSP
Processo: 1037295-42.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
Ação regressiva - ressarcimento de danos materiais - ausência de pedido administrativo - princípio da inafastabilidade da jurisdição - art. 5o,XXXV, da Constituição Federal - responsabilidade objetiva - art. 37, §6o da Constituição Federal - risco da atividade - nexo causal não comprovado - laudo elaborado unilateralmente - impugnação específica da ré, sustentando a ausência de falha no serviço

Ementa:
Ação regressiva - ressarcimento de danos materiais - ausência de pedido administrativo - princípio da inafastabilidade da jurisdição - art. 5o,XXXV, da Constituição Federal - responsabilidade objetiva - art. 37, §6o da Constituição Federal - risco da atividade - nexo causal não comprovado - laudo elaborado unilateralmente - impugnação específica da ré, sustentando a ausência de falha no serviço prestado ao segurado - impossibilidade de realização da prova pericial - autora que não possui informações precisas acerca dos equipamentos danificados - ação julgada improcedente - recurso provido para esse fim.